Tribunal: TJBA
Processo: 8084370-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8084370-54.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIVANIA GERMANO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): LUCIVANIA GERMANO RIBEIRO DA SILVA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária em face de sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por Lucivânia Germano Ribeiro da Silva contra ato do Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia. A impetrante obteve sua Permissão Para Dirigir em 21 de dezembro de 2016 e, após o período probatório de um ano, adquiriu a Carteira Nacional de Habilitação definitiva em 11 de janeiro de 2018. Em 19 de agosto de 2020, ao tentar emitir a CNH digital, foi surpreendida com a informação de que sua habilitação estava cassada. O DETRAN/BA fundamentou a cassação em infrações gravíssimas supostamente cometidas durante o período da Permissão Para Dirigir, invocando o artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. A impetrante alegou jamais ter sido notificada sobre a instauração de processo administrativo para apurar as supostas infrações ou para aplicar a penalidade de cassação. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, invalidando o ato que importou no cancelamento da CNH e reconhecendo o direito à renovação do documento. O DETRAN/BA opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Prefeitura Municipal de Salvador deveria integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, por ser o órgão responsável pela autuação das infrações de trânsito que motivaram a cassação da CNH; (ii) determinar se houve observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo que culminou na cassação da CNH da impetrante, especialmente quanto à notificação prévia e à oportunidade de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de litisconsórcio passivo necessário deve ser rejeitada, pois a competência para cassar a CNH pertence ao DETRAN/BA, não se configurando a participação da Prefeitura Municipal na autuação das infrações como causa de litisconsórcio necessário. 4. A cassação de CNH exige processo administrativo com decisão fundamentada e amplo direito de defesa, conforme artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 5. A impetrante jamais foi notificada sobre a instauração de processo administrativo ou sobre a aplicação da penalidade de cassação, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. 6. A Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena no processo administrativo de trânsito, sendo que sua ausência torna nulo o ato administrativo. 7. A emissão da CNH definitiva em 2018, sem qualquer ressalva, gerou legítima expectativa de direito e consolidou situação jurídica que não pode ser desconstituída quatro anos depois sem observância das garantias processuais. 8. A cassação da CNH sem notificação prévia e sem processo administrativo configura ato ilegal que viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa Necessária conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A cassação de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, realizada anos após sua emissão e sem a devida notificação do condutor ou instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, constitui ato administrativo ilegal e abusivo, por violar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. 2. A competência para expedir, suspender e cassar a Carteira Nacional de Habilitação é do órgão executivo de trânsito do Estado, não configurando a participação de outro órgão municipal na autuação das infrações de trânsito como hipótese de litisconsórcio passivo necessário em ação que questiona a regularidade do processo de cassação da habilitação. 3. A emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sem qualquer ressalva ou comunicação de impedimento, gera legítima expectativa de direito e consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída posteriormente sem a observância das garantias processuais, incumbindo à Administração Pública o ônus de comprovar a regularidade de seus atos restritivos de direitos. Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Jurisprudência relevante citada: Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8084370-54.2020.8.05.0001, em que figuram como Remetente o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e como Interessados LUCIVÂNIA GERMANO RIBEIRO DA SILVA e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora